Tribunal: STF
Processo: AP 1858
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de MÁRCIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA RODOLFO em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 30/9/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    A Defesa da ré requereu as seguintes diligências: “O traslado das transcrições dos depoimentos das testemunhas Cel Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha, das ações penais 2122, 2056 e 2057 julgadas no mesmo dia e hora, na mesma audiência; - O encarte aos autos do relatório da PF referente ao aparelho celular do ora réu apreendido no dia dos fatos. - A retirada da tornozeleira eletrônica com a revogação das cautelares.” (eDoc. 42).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, requereu “a título de diligência complementar, a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder da ré”, manifestando-se “pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa de traslado das transcrições dos depoimentos prestados por Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha, uma vez que essas testemunhas foram ouvidas no escopo de outras ações penais” (eDoc. 50).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Verifico que as diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo algumas, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Quanto ao pedido de translado das transcrições dos depoimentos das testemunhas da acusação cujas oitivas foram realizadas nas Ações Penais n. 2.122/DF, 2.056/DF e 2.057/DF (todas da minha relatoria), não assiste razão à requerente, uma vez que nesta Ação Penal, embora inicialmente as testemunhas arroladas pela acusação fossem comum àquelas ações, houve a desistência das referidas testemunhas, conforme devidamente homologado em audiência. Não bastasse, ainda que houvesse a oitiva, ressalte-se, as mídias das audiências são integralmente disponibilizadas nos autos, podendo ser acessadas livremente pelas partes, que poderão, inclusive, a qualquer tempo, transcrevê-las em suas peças processual, sendo, portanto, dispensável a transcrição integral da audiência de instrução, conforme a própria previsão legal no art. 405, §2º, do Código de Processo Penal (“No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição") e o entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE: RMS 38.876/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/2/2023; Rcl 23.101/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; ARE 814.848/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/9/2016; RHC 125.055/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/11/2014 e RHC 116.173/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10/9/2013. 



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 50):



    “Nos autos desta ação penal, como registrado pelo termo de audiência, não foram ouvidas testemunhas da acusação, nem da defesa. Se tinha interesse na oitiva dos referidos agentes públicos, deveria a ré ter-lhes arrolados como testemunhas. Não pode agora, ciente da declaração prestada por eles em outras ações penais, querer fazer uso dessa prova.”



    Desse modo, as diligências requeridas devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/02/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/09/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.  NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Entretanto, no presente caso subsiste interesse na juntada do laudo pericial referente ao aparelho celular apreendido em poder da ré, tendo em vista que consta dos autos termo de apreensão (eDoc. 2, p. 65), sem que tenha havido a juntada, até o momento, de quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito comum à Defesa e à Procuradoria-Geral da República. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO à Polícia Federal que encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: 



    (i) A extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 2, p. 65); (ii) O respectivo laudo e o relatório de análise do conteúdo contido no aparelho. 



    Por fim, INDEFIRO os demais pedidos formulados pela Defesa de MÁRCIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA RODOLFO. 



    Publique-se .



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente